Tribunal: TCU
Processo: 011.085/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8797/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso inominado interposto por Hilma das Graças Correa Pereira em face do Acórdão 3346/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 134). Considerando que a peça recursal foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, cabível nestes autos, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que por meio do Acórdão 1765/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 81), esta Corte de Contas julgou irregulares as contas de João Etelvino da Silva Pereira e do Instituto de Planejamento da Gestão Governamental, condenando-os em débito e multa; Considerando que em face dessa deliberação a recorrente interpôs recurso de reconsideração, que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 3346/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando, portanto, que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou outro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pela recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92 e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Considerando que, à luz do que estabelece a Resolução-TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição no caso em exame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 278, §§ 3o e 4o, e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Hilma das Graças Correa Pereira, em razão da preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 011.085/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Planejamento da Gestão Governamental (06.086.283/0001-12); João Etelvino da Silva Pereira (XXX.478.602-XX). 1.2. Recorrente: Hilma das Graças Correa Pereira (XXX.251.501-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.